Tribunal: TJDFT
Processo: 0746148-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPATIBILIDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão que determinou a reconversão de pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, em privativa de liberdade, com fundamento na superveniência de condenação a pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de condenação a pena privativa de liberdade autoriza, automaticamente, a reconversão da pena restritiva de direitos, sem a avaliação prévia da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 44, § 5o, do Código Penal exige a análise da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritiva de direitos e privativa de liberdade antes da reconversão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de prestação pecuniária com penas privativas de liberdade, mesmo em regimes semiaberto e fechado, salvo comprovação de impossibilidade prática.
5. No caso concreto, as penas de prestação pecuniária são compatíveis com o cumprimento da pena privativa de liberdade superveniente em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A reconversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade depende de análise da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, conforme artigo 44, § 5o, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 5o; LEP, art. 181.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.480.989/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/8/2019; STJ, HC 300.366/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/9/2014; STJ, AgInt no AREsp 1496651/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 15/8/2019.